Tribunal: TJBA
Processo: 8190993-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8190993-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ILZA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO E DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte autora não apresentou contrato bancário nem demonstrou o esgotamento da via administrativa prévia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por suposto descumprimento da ordem de emenda à inicial e ausência de documentos que o juízo de origem reputou indispensáveis à propositura da ação, quais sejam, a cópia do contrato impugnado e a prova de prévia reclamação administrativa perante a autarquia previdenciária, responsável pelos descontos mensais do empréstimo consignado ora impugnado. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dispensando-se a exigência da juntada do contrato quando a parte autora demonstra indícios mínimos do alegado. 4. Da mesma forma, a exigência de comprovação de prévia reclamação administrativa como condição de procedibilidade da ação carece de amparo legal. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". O esgotamento da via administrativa não é, salvo raras exceções constitucionais, pressuposto para o ajuizamento de demandas judiciais, especialmente em matéria de consumo. 5. O indeferimento da inicial e a extinção do feito sem apreciação do mérito violam os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e da facilitação da defesa do consumidor. 6. Por fim, ressalta-se a inaplicabilidade, ao caso, da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), pleiteada implicitamente pela Apelante ao adentrar no mérito da controvérsia. Para que o tribunal possa julgar imediatamente o mérito de uma causa extinta sem resolução na origem, é imprescindível que o processo esteja em condições de julgamento, o que pressupõe, no mínimo, a devida triangularização da relação processual com a citação do réu e a oportunidade de apresentação de defesa, o que não ocorreu nos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e provido, para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. O indeferimento da petição inicial pela impossibilidade de juntada do contrato bancário e do requerimento administrativo prévio configura violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça, especialmente quando a apresentação de tais documentos revela-se excessivamente oneroso ao consumidor." Dispositivos relevantes citados: Artigos 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 321, 373, §1º, 485 do Código de Processo Civil; Artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Jurisprudências relevantes citadas: TJBA. Apelação, Número do Processo: 8042462-75.2024.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Relator(a): Adriano Augusto Gomes Borges, Publicado em: 25/03/2025; TJBA. Apelação, Número do Processo: 8000331-84.2024.8.05.0260, Terceira Câmara Cível, Relator(a): Rosita Falcao De Almeida Maia, Publicado em: 20/08/2025; TJBA. Apelação, Número do Processo: 8009629-04.2024.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Relator(a): Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Publicado em: 24/01/2025; STJ. REsp n. 1.991.550/MS, Relator(a): Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8190993-06.2024.8.05.0001, tendo como Apelante ILZA DOS SANTOS e como Apelado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA